Tribunal: STF
Processo: RE 1553937
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDOC 39):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 810. ÍNDICES APLICADOS NO JULGADO. COISA JULGADA. Havendo decisão transitada em julgado, em sede de execução de sentença, determinando quais os índices devem ser aplicados para a correção do débito, não é possível modificar tal determinação, pois se operou a preclusão sobre tal questão.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 58). 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII, 102, §2º, da Constituição da República, e ofensa aos Temas 810 e 1170 da sistemática da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o “TRF4, indiretamente, modulou ele próprio os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em tela, com o que ofendeu o artigo 5º, inciso XXII (direito à propriedade), pois autorizou a incidência da TR no caso, sob a indevida alegação de coisa julgada, que não se sobrepõe à declaração de inconstitucionalidade em tela” (eDOC 104, p. 14).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve posicionamento anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 81): 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. MODIFICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O STF, ao julgar o Tema 810, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    2. Ocorre que, no julgado submetido a retratação, decidiu-se que, na hipótese, mesmo diante do diferimento do índice de correção monetária e juros para a fase de execução de sentença, inviável a aplicação do INPC porquanto a execução foi extinta por sentença, transitada em julgado. 



    3. O julgado não contraria a tese firmada pelo STF no Tema 810.”



    Opostos novos embargos de declaração, não foram providos (eDOC 97). 



    A Vice-Presidência do TRF-4 admitiu o recurso extraordinário (eDOC 118).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 81, p. 1):



    “Pois bem. Do atento exame do feito, verifica-se que esta Turma, ao julgado o apelo interposto pela parte autora, na sessão que se encerrou em 23/01/2024, reconheceu a impossibilidade de prosseguimento da execução complementar, diante da sentença transitada em julgado (processo 5026188-87.2023.4.04.0000/TRF4, evento 1, OUT5), expressamente, referindo: 



    Do exposto, é certo que a definição sobre os índices de correção monetária e juros embora possa ter sido diferida para a fase de execução de sentença, o que permitiria ao credor, depois da requisição do valor incontroverso, postular as diferenças. Entretanto, com o trânsito em julgado e a sentença de extinção, sendo direito patrimonial da parte, abriu mão da continuidade da execução. 



    Ou seja, depois do trânsito em julgado a parte exequente apresentou os cálculos de execução, sendo o valor homologado, foi extinta por sentença e silenciou, nada mais requerendo. 



    Após a requisição o credor não se manifestou, ou seja, em nenhum momento aventou a possibilidade da modificação dos índices de correção, os quais estavam pendentes de julgamento no STF. Assim, não há mais possibilidade de reabrir a execução para o pleito de diferenças, porque a oportunidade processual ficou para trás.”



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto ao reconhecimento da preclusão e reabertura da execução, por concordância da parte exequente com a extinção da execução, demandaria a análise de normas infraconstitucionais e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Cálculos. Valores recebidos. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1509485 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250- AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.385.096/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente